Tribunal: TJDFT
Processo: 0724105-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Construtora Artec S/A, em recuperação judicial, e Eugênio César Alves Lacerda em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Jucelino Lima Soares –, dentre outras medidas, rejeitara o pedido incidental que formularam almejando a substituição da penhora incidente sobre os móveis que guarnecem a residência do derradeiro agravante pela quantia de R$ 30.000,0 (trinta mil reais) depositada nos autos. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado, obstando a movimentação do importe recolhido, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora do valor indicado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução almejando forrar-se com o crédito executado. Esclareceram que manejam embargos do devedor, os quais estão na fase instrutória, tendo havido a inversão do ônus probatório. Pontuaram que, ademais, durante o curso procedimental, fora determinada a penhora dos bens que guarnecem a residência do derradeiro agravante. Observaram que, em diligência, a oficiala de justiça elaborara certidão positivando todos os bens que foram encontrados na residência do agravante deixando, contudo, de proceder ao ato constritivo. Noticiaram que, posteriormente, determinara o juízo a penhora dos móveis e aparelhos descritos na certidão confeccionada pela oficiala de justiça. Informaram que, nesse contexto, postularam a substituição da penhora dos móveis e acessórios que guarnecem a residência do agravante pela quantia R$ 30.000,0 (trinta mil reais), que depositaram em conta judicial vinculada ao executivo. Pontuaram que, antes de apreciar aludido pedido, determinara o juízo a avaliação indireta dos bens localizados na residência do agravante, ocasião em que determinara, ainda, a expedição de alvará, em favor do agravado, da importância depositada. Assinalaram que o servidor da secretaria do juízo suscitara dúvida quanto à expedição de alvará em favor do credor, diante da ausência de análise do pedido de substituição da penhora e, em seguida, fora proferida a decisão arrostada. Assinalaram que a decisão agravada (i) indeferira o pedido de substituição da penhora, (ii) determinara a expedição de alvará de levantamento, em favor do agravado, da quantia de R$ 30.000,0 (trinta mil reais), e, outrossim, (iii) determinara à oficiala de justiça que proceda à penhora e avaliação dos bens passíveis de penhora listados na certidão anteriormente confeccionada. Defenderam que o provimento guerreado merece reparos. Destacaram que “o ordenamento jurídico pátrio admite a possibilidade de avaliação dos bens penhoráveis que guarnecem a residência e a substituição desse ato constritivo pelo depósito em juízo do montante respectivo de avaliação dos bens, conforme o direito constitucional à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia digna[1].” Aduziram que a execução deve ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor, na forma preconizada pelos artigos 805 e 829 do estatuto processual, não podendo ser utilizada como meio de punição dos executados. Asseveraram que a penhora dos bens que guarnecem a residência do agravante afigura-se manifestamente prejudicial, porquanto “a parte contrária almeja a retirada de todos os televisores da residência do executado e outros que são considerados pela melhor jurisprudência como utilitários da vida moderna[2]”. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Construtora Artec S/A, em recuperação judicial, e Eugênio César Alves Lacerda em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Jucelino Lima Soares –, dentre outras medidas, rejeitara o pedido incidental que formularam almejando a substituição da penhora incidente sobre os móveis que guarnecem a residência do derradeiro agravante pela quantia de R$ 30.000,0 (trinta mil reais) depositada nos autos. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado, obstando a movimentação do importe recolhido, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora do valor indicado. De acordo com o alinhavado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a substituição da penhora incidente sobre os móveis que guarnecem a residência do derradeiro agravante pela quantia de R$ 30.000,0 (trinta mil reais), por ele depositada à disposição do juízo do executivo. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Conforme se infere dos autos da execução, o agravado maneja em desfavor dos agravantes execução almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$1.683.328,67 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos). Com efeito, na petição inicial executiva, postulara o agravado, em caso não pagamento espontâneo do débito, a penhora de bens de titularidade dos agravantes, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “V. PEDIDOS 26. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: a) A citação dos Executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento da importância de R$1.683.328,67 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), corrigida e acrescida de juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios, ou para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem embargos à execução, nos termos do artigo 914 e seguintes do CPC/2015; b) Não sendo pago o valor da Execução no prazo legal, que sejam adotadas as medidas previstas no artigo 8547 do CPC/2015 e, se ainda assim o débito não for integralmente satisfeito, que se determine a indisponibilidade de ativos financeiros em nome dos Executados, bem como que seja expedido mandado de penhora para que oficial de Justiça elenque tantos bens quanto bastem para o pagamento da dívida; c) Ainda, não sendo pago o valor da Execução no prazo legal, a imediata penhora das cotas sociais do primeiro Executado na empresa BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 02.730.521/0001-20; (...)” A decisão que deferira o processamento do executivo determinara a realização dos atos constritivos postulados pelo agravado, em caso de não pagamento espontâneo do débito, confira-se[4]: “(...) 1.9. Realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora. (...).” Diante da ausência de pagamento espontâneo do débito, fora expedido mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem, mas de propriedade do derradeiro agravante[5]. Em cumprimento ao decidido, a oficiala de justiça realizara diligência à residência do segundo agravante e elaborara relatório dos bens que guarnecem o imóvel no qual reside ele, deixando, contudo, de proceder à penhora, diante da impenhorabilidade dos itens encontrados. É o que retrata a certidão que ora se transcreve[6]: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 30.10 às 11h dirigi-me à(ao) SHIS QL 4 CONJUNTO 2 13 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP71610-225, sendo informada pela Sra. Olívia (não forneceu documento) que o executado estava em viagem, desconhecendo sua data de retorno. Em 13.11 às 10h fui novamente atendida pela Sra. Olívia, que informou que o executado já estava em Brasília, entretanto havia saído. Deixei número de telefone pessoal, mas não houve retorno. Após contatos com o Depósito Público Judicial e com o representante da parte autora, Dra. Laís Moraes (fone 98161 1221), dirigi-me ao endereço em 18.11 às 09h30, na companhia do colega Oficial de Justiça, Dr. Cláudio Passos, do grupo de apoio policial do 5o BPM e dos representantes do autor, Sra. Cynthia Cabral Soares (RG 1996522 SSP/DF) e Dr. Vinícius Louzado Requião Ferreira (OAB/DF 66193), bem como carregadores e veículos para a remoção de bens. Na oportunidade fomos atendidos pelo executado, Sr. Eugênio Cesar Alves Lacerda (244 243 581-00) e sua esposa, Sra. Tatiana Soares Moraes Lacerda (822 298 291-68), e, para o início da diligência e vistoria, apenas os dois Oficiais de Justiça adentraram ao imóvel. Todos os outros permaneceram do lado de fora, em frente à residência. Acompanhados pelo executado no interior da residência, RELACIONAMOS OS BENS adiante discriminados: SALA PRINCIPAL/TV/JANTAR: mesa de tampo de vidro com oito cadeiras de tecido cinza; aparador de madeira com duas gavetas, em estilo antigo; lustre suspenso de vidro com seis lâmpadas; duas cadeiras tipo poltrona em adeira e tecido listrado; duas cadeiras tipo poltronas em palha e tecido floral na almofada solta; mesa de centro em metal e tampo de vidro; armário tipo cristaleira em madeira, sem portas e quatro prateleiras; dois bancos em metal e tecido andino; duas poltronas de três lugares em tecido claro; mesa de centro retangular em madeira com pintura dourada e tampo de pedra; baú vermelho de madeira; aparador bambu e tampo de pedra em meia lua; poltrona dois lugares em camurça branca; sofá com três lugares; sofá tipo chaise com dois lugares; puff; duas poltronas revestidos em couro preto; tv tela plana 65 polegadas; home theather marca Pioneer; DVD Sony; Receiver Marantz; Switched Outlets Panamax; Sub-UV; caixa de som B&amp;W; dois baleiros; peças de decoração em vidro (copos, taças, pequenos vasos); VARANDA E JARDIM: mesa de madeira retangular com doze cadeiras de acento marrom; sete bancos altos em metal leve e detalhes de madeira; adega refrigerada grande (cerca de cem garrafas), marca Art des Caves; cervejeira frostfree marca Eletrolux, tamanho médio (cerca de trinta garrafas); duas poltronas de três lugares em palha com almofadas soltas em tecido listrado; duas poltronas em vime, de um lugar com almofadas soltas em tecido verde; mesa de centro em vime, retangular, tampo duplo, sendo o superior de vidro; mesa de apoio redonda em vime e tampo de vidro; poltrona de jardim grande, em fibra sintética, com suporte para guarda sol horizontal; mesa de centro em madeira, tipo antigo, com gaveta; aquecedor de ambientes externos, marca Celsius, a gás; churrasqueira elétrica marca Spirit; baú de madeira; armário de madeira com duas portas; mesa de centro com tampo de vidro; dois sofás em tecido verde e branco; árvore de natal grande e decoração natalina; cesto de vime; dois puffs; aparador com armação em ferro e tampo de madeira; tacho grande de madeira; mesa de centro de madeira; duas cadeiras de madeira e corda branca; dois sofás de três lugares (de jardim); dois puffs vermelho vinho; duas mesas de jardim com seis cadeiras cada; dois vasos; duas espreguiçadeira de piscina; puff; duas mesas de ferro para piscina com três cadeiras; QUARTOS: cama box casal; duas camas de solteiro; armário branco vime com três gavetas e quatro portas; dois criados mudos grandes com gavetas, em vime branco; tv tela plana 40 polegadas; mesa oval em madeira e tampo de vidro; poltrona em couro verde com descanso de pés; cama casal queen, com apoio em madeira para o colchão; rack com três gavetas; criado-mudo com uma gaveta; tv tela plana 55 polegadas; COZINHA/ ÁREA DE SERVIÇO: fogão Sansung; forno elétrico Ariston; microondas Brastemp; cafeteira Nespresso; forno elétrico Hamilton Beach; fogão seis bocas Smeg; máquina de lavar/secar Eletrolux; máquina de lavar Brastemp; tanquinho Suggar; geladeira branca Consul Facilite. Há ainda na casa pequenos objetos de decoração e quadros variados e em diversos cômodos, bem como tapetes, em diversas cores e tamanhos: tapete 3x2,80m; tapete tipo passadeira 4x1,5m; tapete 1,5x1m; tapete 2,5x2m; tapete tipo passadeira 2x1m; GARAGEM: veículo M.BENZ/ GLA 250, 2016/2016, branco, placa PBB 0070 (documento em nome de Tatiana Soares de Moraes Lacerda) e veículo I/BMW 530E IPERFORMANCE, 2020/2020, preto, placa REE 2010 (documento em nome de Rafael Moraes Lacerda). Diante do vultoso valor da execução, dos bens ora relacionados na residência e da impenhorabilidade de alguns dos itens encontrados; DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA, suscitando dúvida e aguardando sejam especificados os bens a sofrerem a constrição ordenada.” Diante do certificado pela oficiala de justiça, determinara o juízo o cumprimento integral da ordem anterior[7]. Os agravantes, de sua vez, formularam pedido de reconsideração[8] para que fosse (i) suspensa a penhora e a remoção dos bens que guarnecem a residência do agravante; (ii) reconhecida a impenhorabilidade dos bens que guarnecem sua residência; ou, alternativamente, (iii) avaliado os bens que guarnecem sua residência e autorizada a substituição pelo depósito em dinheiro do valor equivalente ao apurado. O juízo da execução nada provera quanto ao postulado e determinara a penhora de todos os bens que guarneçam a residência do derradeiro agravante à exceção daqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o decidido[9]: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração do despacho de ID82779403, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado. Ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Cumpra-se o despacho referido mediante reenvio do mandado de ID65171036 para cumprimento integral. Instrua-se com o resultado da diligência de ID77754097. Para o cumprimento da diligência, deverá o Sr. Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído, se atentar para o disposto no art. 833, II, do CPC, quanto à impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência, excetuando-se aqueles de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Na sequência, o agravante realizara o depósito da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) e postulara a substituição da penhora incidente sobre os móveis que guarnecem a sua residência pela quantia individualizada[10]. Antes de analisar o pedido de substituição de penhora o eminente juiz da execução determinara a avaliação apenas dos bens penhoráveis encontrados pela oficiala de justiça, como retrata o abaixo reproduzido[11]: “Na certidão de ID77754097 a Sra Oficiala listou vários bens encontrados na residência, alguns penhoráveis, outros impenhoráveis. Logo, para análise do pedido de substituição da penhora, é necessário que a mesma oficiala avalie, ainda que indiretamente os bens penhoráveis encontrados, ou seja, aqueles pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência e são de elevado valor ou os que ultrapassarem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, CPC). Desse modo, restitua-se a diligência de ID77754097 à mesma Oficiala de Justiça, solicitando que ela realize a avaliação indireta dos bens penhoráveis, nos termos supra.” O agravado, de sua vez, postulara que fosse preservada a penhora dos bens que guarnecem a residência do agravante, destacando para a existência de quadros que “provavelmente se tratam de obras de renomados artistas, que podem ser de expressiva quantia no mercado[12]”. Aludido pedido fora acolhido, nos seguintes termos[13]: “Defiro o pedido do exequente. À Secretaria: - Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente no valor de R$ 30.000,00, conforme comprovante de depósito de ID83384478. - Restitua-se a diligência de ID77754097 à mesma Oficiala de Justiça, solicitando que ela proceda à PENHORA e à AVALIAÇÃO (avaliação indireta) dos bens penhoráveis listados na certidão de ID77754097, sem a necessidade de removê-los ao depósito judicial. Nomeio o executado EUGENIO CESAR ALVES LACERDA como depositário fiel dos bens penhorados.” A secretaria do juízo suscitara dúvida sobre a expedição do alvará de levantamento, em favor do agravado, da quantia depositada nos autos, diante do pedido de substituição da penhora anteriormente formulado[14]. Adviera, em seguida, o provimento guerreado, que, dentre outras medidas, rejeitara o pedido incidental que formularam os agravantes almejando a substituição da penhora incidente sobre os móveis que guarnecem a residência do derradeiro agravante e determinara a expedição do alvará de levantamento, em favor do agravado, da quantia depositada nos autos. É o que se extraí do abaixo reproduzido[15]: “Tendo em vista à dúvida suscitada pela diligente Secretaria no ID97004290, indefiro o pedido de substituição da penhora constante da petição de ID83384475, uma vez que não houve a garantia integral da dívida e nem anuência do exequente razão pela qual a penhora dos itens mencionados na certidão de ID77754097deve continuar. Esclareço ainda que a execução é no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, conforme art. 797 do CPC. Assim, cumpra-se a Secretaria o determinado na decisão de ID96746150: - Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente no valor de R$ 30.000,00, conforme comprovante de depósito de ID83384478. - Restitua-se a diligência de ID77754097 à mesma Oficiala de Justiça, solicitando que ela proceda à PENHORA e à AVALIAÇÃO (avaliação indireta) dos bens penhoráveis listados na certidão de ID77754097, sem a necessidade de removê-los ao depósito judicial. Nomeio o executado EUGENIO CESAR ALVES LACERDA como depositário fiel dos bens penhorados.” Pontuados os atos processuais antecedentes, inicialmente deve ser registrado que, conquanto se reconheça que o artigo 847 do Código de Processo Civil autorize ao devedor reclamar a substituição do bem penhorado, o legislador processual subordinara o exercitamento dessa faculdade, entre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor, porquanto a execução se faz em seu proveito segundo os regramentos legais, não podendo o princípio da menor onerosidade ser transformado em óbice para ultimação do crédito em execução. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[16]: “229.4 pressupostos da substituição requerida pelo executado Além do prazo há pouco assinalado (retro, 229.3), ao requerer a substituição compete ao executado atender a requisitos suplementares. Em primeiro lugar, deverá alegar e provas que o bem oferecido ‘não trará prejuízo algum ao exeqüente’. Tal acontecerá na hipótese de o bem indicado apresentar análogas possibilidades de êxito na alienação coativa (art. 647, II e III). Ademais, cumpre-lhe evidenciar que a troca tornará a execução menos gravosa – por exemplo, o valor do bem hipotecado ultrapassa, consideravelmente, o valor da dívida remanescente. O art. 688, caput, remete aos incisos IV (resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocação de incidente manifestadamente infundado) do art. 17, exigindo comedimento do executado, sob pena de incidir nas sanções aplicáveis a esse comportamento doloso.” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor[17]. Acertadamente, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo judicial, uma vez que a fase executiva do processo visa tão-somente a realização de um direito já reconhecido. Na hipótese, conforme pontuado, postularam os agravantes a substituição da penhora incidente sobre os móveis que guarnecem a residência do derradeiro agravante por dinheiro. Em consonância com o preceituado pelo artigo 835 do estatuto processual, o dinheiro precede os demais bens na ordem preferencial da penhora, não havendo qualquer óbice, portanto, para a substituição da penhora postulada pelos agravantes, tendo em vista que não afigura-se prejudicial ao credor, ao contrário, o beneficia. É que, obviamente, o depósito da quantia individualizada encerra segurança parcial do juízo e viabilizando, em parte, a satisfação da obrigação exequenda com maior agilidade, guardando, ademais, conformidade com os princípios da menor onerosidade e da efetividade e celeridade processuais por abreviar o processo expropritário. Sobreleva pontuar que, de acordo com o artigo 848 do Código de Processo Civil[18], a substituição da penhora pode ser, inclusive, demandada quando não for observada a gradação legal, hipótese em que prescinde da anuência do credor. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[19] pontua o seguinte: “A substituição dos bens penhorados não pode ocorrer por motivos subjetivos do credor ou do devedor, devendo estar presente pelo menos um dos motivos constantes do art. 848. A escolha do bem para penhora, aliás, depois da reforma de 2005/2006 do CPC/1973, está focada em parâmetros mais significativos do que a simples gradação legal, que são os do CPC 847: menor onerosidade para o executado e ausência de prejuízo para o exequente.” Assim é que, em se tratando de substituição de penhora de bens móveis por dinheiro, a substituição coincide com os interesses do credor, que tem seu crédito garantido e realizado, ainda que parcialmente, sem a necessidade da prática de atos expropriatórios, além de poupar o derradeiro agravante de ser excutido de bens que possuem destinação utilitária em seu cotidiano. Merece ser assinalado, a título meramente ilustrativo, que a penhora dos bens que guarnecem a residência do derradeiro agravante não sobeja incólume quanto à sua legitimidade, tendo em vista que encontra há muito estratificado o entendimento da impenhorabilidade dos equipamentos, móveis e utensílios domésticos, excetuados as obras de arte e adornos suntuosos que eventualmente guarnecem a residência do executado, o que somente corrobora a necessidade de ser assegurada a substituição postulada, antes mesmo da realização da constrição, ressalvada a avaliação dos bens passíveis de expropriação. Consoante o entendimento há muito consolidado, afigura-se possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, pois, conforme pontuado, pode alcançar os adornos suntuosos, obras de arte, veículos de titularidade do devedor e outros acessórios que “ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida” encontrados em sua residência. Essa a exata dimensão da proteção que lhe é assegurada pelo legislador como forma de ser compatibilizada a necessidade de proteção à sua dignidade com a viabilização da realização da obrigação que a afeta, o que, portanto, deverá ser observado no caso em concreto. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado na parte em que refutara a substituição de penhora pretendida até a avaliação dos bens móveis passíveis de expropriação, até resolução definitiva do inconformismo, ressalvado que a substituição estará condicionada à avaliação dos bens expropriáveis para balanço entre o ofertado e o apurado. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de forma parcial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para assegurar a substituição de penhora postulada, condicionada sua consumação à avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência do agravante e são passíveis de expropriação para apuração se o ofertado é suficiente à efetivação da substituição. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27641005 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 27641005 - Pág. 8 (fl. 10). [3] - ID Num. 51407463 - Pág. 6 (fl. 12) – ação principal. [4] - ID Num. 51408469 - Pág. 3 (fl. 29) – ação principal. [5] - ID Num. 65171036 - Pág. 1 (fls. 448) – ação principal. [6] - ID Num. 77754097 - Pág. 2 (fls. 495/496) – ação principal. [7] - ID Num. 82779403 - Pág. 1 (fl. 527) – ação principal. [8] - ID Num. 83015330 - Pág. 1/11 (fls. 531/541) – ação principal. [9] - ID Num. 83086288 - Pág. 1 (fl. 543) – ação principal. [10] - ID Num. 83384477 - Pág. 1 a ID Num. 83384478 - Pág. 2 (fls. 547/552) – ação principal. [11] - ID Num. 84508494 - Pág. 1 (fls. 557) – ação principal. [12] - ID Num. 96704901 - Pág. 3 (fl. 575) – ação principal. [13] - ID Num. 96746150 - Pág. 1 (fls. 576) – ação principal. [14] - ID Num. 97004290 - Pág. 1/2 (fls. 578/579) – ação principal. [15] - ID Num. 97022147 - Pág. 1 (fl. 580) – ação principal. [16] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 726-727. [17] REsp 860411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179 [18] - CPC, Art 848. “As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I – ela não obedecer à ordem legal.” [19] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.166, in https://proview.thomsonreuters.com.